Tribunal: TJDFT
Processo: 0013178-40.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013178-40.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CLECIO PILOTO SOUZA, CLEIDE PACHECO ROSA, CLEONICE ALVES SANTOS, CLEUZA MARIA CAMPOS, CORINA MARIA DE SOUZA, CRISTINA KAPENY FROES, DALCY ALVES DOS SANTOS, DAMIAO VIEIRA DA SILVA, DANUBIA FERNANDES DUARTE, DARCY DUARTE, DARLENE ALVES DE CARVALHO BARBOSA, DECIO NEIVA DE SOUZA, DEISE LUCIA ALVES DE LIMA, DEIZE MARIA CUNHA SANTOS, DENICE RODRIGUES TORRES, DENIVALDO CAMARGO DE OLIVEIRA, DILMA DAS GRACAS LIMA NUNES, DILMA TOLENTINO DA SILVA ABREU, DIONIR APARECIDA DE CARVALHO, DIVINA APARECIDA BATISTA, DIVINA GONCALVES MARTINS, DNALVA JOSE DE SOUSA PEREIRA, CLEUZA DE PAULA BENTO, DIVINA ETERNA DAMASCENA, CREUZA ALVERINHA ROSARIO RIBEIRO, CLEOSA NUNES DE ALMEYDA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL PAC DECISÃO Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) CLEONICE ALVES SANTOS, DALCY ALVES DOS SANTOS, DARLENE ALVES DE CARVALHO BARBOSA e DECIO NEIVA DE SOUZA, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Registro, por oportuno, que os credores DENICE RODRIGUES TORRES, DILMA DAS GRACAS LIMA NUNES e DNALVA JOSE DE SOUSA PEREIRA tiveram seus créditos adimplidos em virtude da realização de ACORDO DIRETO, consoante alvarás de ID 13010712,13010714 e 13010723. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a)(s) credor(a)(es) CLEONICE ALVES SANTOS, DALCY ALVES DOS SANTOS, DARLENE ALVES DE CARVALHO BARBOSA, DECIO NEIVA DE SOUZA, DENICE RODRIGUES TORRES, DILMA DAS GRACAS LIMA NUNES e DNALVA JOSE DE SOUSA PEREIRA da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto